Tribunal: CARF
Processo: 10140.723028/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10140.723028/2018-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA IRACI DE AZEVEDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72/73) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 58/62), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.723028/2018-13
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.723028/2018-13

Na notificação de lançamento de fls. 47 a 51 é exigido imposto de
renda pessoa física-suplementar no valor de R$4.697,37 acrescido de multa de
ofício e de juros de mora e imposto de renda pessoa física no valor de R$144,98
acrescido de multa e juros de mora, relativo ao ano-calendário 2015, em
decorrência de omissão de rendimentos do trabalho e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Impugnação
Discordando da notificação, a contribuinte, por seu representante,
apresentou a impugnação de fl. 02 a 04. Suas alegações estão, em síntese, a
seguir descritas.
1. Informou seus rendimentos Isentos, como Proventos de
Aposentadoria ou Reforma por Moléstia em sua Declaração do
Imposto de Renda - Pessoa Física Exercício 2016 Ano-
Calendário 2015, porque é aposentada por invalidez com inicio
do benefício em 28 de Setembro de 1997, tudo conforme
processo completo do INSS que segue anexo
2. A decisão em declarar seus rendimentos como isento teve como
base o artigo 39, inciso XXXIII do RIR/99, §5o e artigo 6o da
Lei 7.713/88.
3. Apresenta
também
decisão
201/2017-CCPF/SACAT,
de
31/07/2017, reverente à revisão de lançamento efetuada em
processo anterior, em que o pedido foi deferido, cancelando os
débitos, conforme documentos em anexo.
4. Os pontos de discordância são:
 É aposentada por invalidez desde 28/09/1997;
 Tem acompanhamento médico psicoterapêutico constante,
com uso de medicamentos controladas; e
 Amparo legal conforme toda legislação citada nesta
Manifestação
Inconformada com a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a
impugnação, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as alegações da
impugnação, juntando documentos.
Alega que, conforme Certificado do próprio INSS, o benefício da isenção do IR já
foi autorizado no ato de sua aposentadoria.
Requer o cancelamento do débito fiscal.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.723028/2018-13

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 08/05/2019 (e-fl. 90); Recurso Voluntário
protocolado em 06/06/2019 (e-fl. 70), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
77/78).
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício;
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********68.048,16,
recebido(s) pelo titular e/ou dependente(s).
A conclusão da perícia médica oficial apresentada, de 26/09/97, não dispõe de
informações exatas sobre a moléstia grave que a contribuinte é portadora e não
possui todos os requisitos, inviabilizando a concessão da isenção ora pleiteada, uma
vez que a legislação discrimina literalmente as doenças por ela abrangidas e os
requisitos para sua concessão.

b) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado ou não comprovação
da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos isentos.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos
de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou
reforma por acidente em serviço, no valor de R$ ***********242,21.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia grave, ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor, ou não
comprovou a efetiva retenção do Imposto de renda sobre rendimentos isentos e/ou
não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Dos dispositivos legais mencionados, infere-se que duas condições
básicas devem ser preenchidas pelo candidato à isenção, sendo a primeira que os
rendimentos recebidos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.723028/2018-13

segunda concernente à comprovação do estado de moléstia grave, mediante
laudo médico oficial.
Conforme Certidão emitida pelo INSS (fl. 13) e Carta de
Concessão/Memória de Cálculo (fl. 14,) foi concedida à contribuinte a
aposentadoria por invalidez a partir de 28/09/1997.
Com relação à comprovação da moléstia grave, a contribuinte
apresenta conclusão da perícia médica (fl. 18), atestado médico (fls. 27 e 28) e
laudo fornecido por médica psiquiatra a pedido da contribuinte (fl. 26).
A conclusão da perícia médica de 26/09/1997, não relata a
especificação do diagnóstico da moléstia grave, conforme legislação já transcrita
nesse voto.
Assim, os valores recebidos decorrentes da aposentadoria por
invalidez da impugnante não estão isentas do IRPF, visto que não está
comprovado nos autos que decorrem de moléstia prevista no inciso XXXIII, do
artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99.

Irresignada a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos e
alegando que os rendimentos são isentos por serem provenientes de aposentadoria por invalidez
desde 1997 e por ser ela portadora de moléstia grave.
Para concessão da isenção, há dois requisitos cumulativos indispensáveis: um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou
reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal
com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Em relação à natureza dos rendimentos, ficou comprovado de que são
provenientes de aposentadoria por invalidez (e-fls. 12/25).
Quanto à moléstia grave, cabe destacar que, a condição de portador de moléstia
especificada em lei de isenção deve ser comprovada com laudo pericial, valendo a isenção a
partir da data de emissão do laudo, ou a partir da data de diagnóstico da doença, quando
estabelecida no laudo.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.723028/2018-13

Pois bem, a recorrente trouxe aos autos (e-fl. 83), a Conclusão da Perícia Médica
feita pelo perito do INSS atestando a incapacidade laboral da contribuinte, bem como a
permanência da condição do quadro clínico (88/88/88), CID 30040 e 34517.
Os documentos de e-fls. 26/28 trazem relatório e atestados médicos onde constam
que a contribuinte é portadora de Epilepsia, Depressão Grave e AVC.
Factum dabo tibi ius, por vezes é muito difícil a vida de um julgador em ter que
tomar uma decisão, senão vejamos: A própria Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS, reconhecendo que a recorrente pelo fato de estar aposentada por invalidez, e que
seus rendimentos são frutos de aposentadoria, decidiu deferir o pedido para cancelar débitos da
declaração do exercício de 2009.
O que ocorre no presente caso, é que a recorrente é aposentada por invalidez, seus
rendimentos são frutos de sua aposentadoria, existe laudo pericial realizado por órgão oficial,
mais a decisão da DRF, levando tudo a crer que a recorrente estivesse com a razão, mas não é o
que parece ser.
O fato da recorrente estar aposentada por invalidez, significa que ela não pode
trabalhar, graças ao bom Deus a recorrente não é considerada alienada mental, ou seja incapaz de
gerir sua vida civil, sendo certo que o legislador ao fixar a tipologia das doenças que devem ter
isenção, se refere apenas a quem seja alienado mental.
Assim nesta quadra de entendimento, o julgador de processo administrativo fica
com pouco espaço para decidir, sendo certo que o Magistrado tem mais recursos para decidir.
Decido então que a recorrente carece de razão.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital